Tribunal: TJDFT
Processo: 0735789-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735789-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIZA TANIA NOGUEIRA DA SILVA, A. N. P. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAIZA TANIA NOGUEIRA DA SILVA contra decisão de ID 247376960 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que o plano de saúde coletivo por adesão contratado com a parte agravada sofreu reajuste excessivo; que não foi observado o dever de informação clara e adequada sobre o reajuste; que há possibilidade de controle judicial da abusividade; que há cobrança ilegal de coparticipação em terapias para TEA; que a RN 469/2021 garante a cobertura integral, ilimitada e sem custo adicional para terapias multidisciplinares; que houve afronta à função social do contrato; que há necessidade de cobertura ilimitada. Requer, liminarmente, a suspensão imediata do percentual de reajuste incidente sobre o contrato, a suspensão da cobrança da coparticipação, a manutenção da cobertura ilimitada das sessões terapêuticas e abstenção da prática de ato de resulta em suspensão ou cancelamento do plano de saúde, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, discutindo a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, fixou a seguinte tese (Tema 952): O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Convém registrar que, no Tema 1.016, determinou-se a aplicabilidade da aludida tese aos planos coletivos, com a ressalva de que não é correta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste, devendo ser observado o aumento real de preço verificado em cada intervalo, aplicando-se a respectiva fórmula matemática. Na hipótese, a parte agravante alega que houve um reajuste na mensalidade do plano de saúde, desde 2018, em percentual superior ao permitido pela ANS. Todavia, por expressa previsão legal (artigo 35-E, §2o, da Lei n. 9.656/98), os reajustes dos planos coletivos não submetem aos índices fixados pela autarquia. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: Ementa: Direito Civil E Direito Do Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Reajuste por sinistralidade. Tutela de urgência. Ausência de prova robusta da abusividade. Necessidade de instrução probatória adequada. Cognição sumária insuficiente. Recurso desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir reajuste de mensalidade em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com fundamento na ausência de prova inequívoca de abusividade do reajuste por sinistralidade aplicado pela operadora. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cognição sumária, suspender reajuste contratual aplicado com base na sinistralidade em plano coletivo empresarial, ante a alegação de abusividade. III. Razões De Decidir 3. O reajuste por sinistralidade em plano coletivo empresarial decorre da livre pactuação entre as partes e não está sujeito ao limite estabelecido pela ANS para planos individuais. 4. A análise da abusividade dos índices aplicados exige dilação probatória adequada, incompatível com a cognição sumária do recurso. 5. A ausência de elementos robustos que evidenciem a verossimilhança da alegação impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo empresarial não está sujeito ao limite da ANS, e sua eventual abusividade exige instrução probatória adequada. 2. A concessão de tutela de urgência para suspender reajuste contratual exige prova inequívoca da abusividade, não sendo suficiente a cognição sumária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003280, 0708358-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025; TJDFT, Acórdão 1981097, 0749639-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025 e TJDFT, Acórdão 1134754, 0739190-61.2017.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 04/11/2018. (Acórdão 2020290, 0717738-17.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) No mesmo sentido, Acórdão 1273348, 07110346120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020). Acerca da necessidade de pagamento de coparticipação, assiste razão ao juízo a quo quando assevera que o plano de saúde contratado prevê a “participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a realização de consultas” (cláusula 9). Assim, se a relação jurídica estabelecida prevê a contribuição, por meio de coparticipação, para todos os atendimentos, não há, prima facie, ilegalidade na exigência. A leitura do próprio precedente mencionado pela parte agravante reforça esse entendimento. No julgamento do AgInt no AREsp 2.858.089/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque 'percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário' (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei. Vedação, todavia, da instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora" (REsp 1.566.062/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 1o/7/2016). (grifo nosso). Na hipótese, o valor existente no contrato a título de coparticipação por consulta (R$ 37,96) não se revela manifestamente abusivo. Por fim, quanto à limitação de quantidade de atendimentos mensais, não houve comprovação de recusa de determinado número de terapias prescritas. Entre os documentos que acompanharam a petição inicial, não se vislumbra negativa de custeio do plano de saúde. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora